Tribunal: TJMT
Processo: 1007586-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007586-54.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), GUILHERME CHRISTIAN DA ROSA DOS SANTOS - CPF: 072.699.111-26 (PACIENTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR CORDEIRO - CPF: 502.269.679-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007586-54.2024.8.11.0000

PACIENTE: GUILHERME CHRISTIAN DA ROSA DOS SANTOS
IMPETRANTE: WILLIAM DOS SANTOS PUHL, CARLOS ALBERTO KOCH

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA – VÍCIO CONSTATADO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CAUTELARES MENOS ONEROSAS – ORDEM CONCEDIDA.

A prisão cautelar de qualquer acusado é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, onde a regra é a liberdade, podendo ser imposta somente quando demonstrado a efetiva necessidade de restrição ao
status libertatis
do indivíduo e preenchido os requisitos legais elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, sob pena de violação do princípio da não culpabilidade.

Logo, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado deve ser real, com um suporte fático e probatório suficiente para legitimar tão gravosa medida, o que não se verifica neste caso concreto.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007586-54.2024.8.11.0000

PACIENTE: GUILHERME CHRISTIAN DA ROSA DOS SANTOS
IMPETRANTE: WILLIAM DOS SANTOS PUHL, CARLOS ALBERTO KOCH

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Guilherme Christian da Rosa dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado.

Afirmam que as lesões sofridas pela vítima são de pequena gravidade, não tendo sofrido risco de morte, tampouco provocou incapacidade por mais de 30 dias.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo a custódia cautelar desproporcional, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Deferi o pedido de liminar (id 208135696).

As informações de praxe vieram aos autos (id 209528248).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id 210567158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007586-54.2024.8.11.0000

PACIENTE: GUILHERME CHRISTIAN DA ROSA DOS SANTOS
IMPETRANTE: WILLIAM DOS SANTOS PUHL, CARLOS ALBERTO KOCH

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Guilherme Christian da Rosa dos Santos
, em virtude da imposição de prisão preventiva, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado.

Ao apreciar a liminar, compreendi ser caso de deferimento, por visualizar manifesta ilegalidade na prisão preventiva. Assim, concedi a tutela de urgência, com os seguintes fundamentos
:

“(...)

Ao impor a prisão preventiva ao paciente, para além dos indícios de autoria e materialidade, o juízo singular se limitou a consignar que “
quanto ao periculum in mora, o qual, no particular é representado pela gravidade do crime em apreço, o qual atenta contra a vida e segurança pública
”.

Contudo, em primeira análise, visualizo possível excesso acusatório, pois a mera tentativa de fuga de uma abordagem [aparentemente imprudente] da guarda municipal, com lesões leves ao agente municipal, no contexto dos autos, não aparenta encontrar tipificação no delito de homicídio.

Ainda que se trate efetivamente de delito de homicídio, o
iter criminis
percorrido e a extensão da lesão certamente permitirá substancial redução da pena, em virtude da tentativa.

Outrossim, o paciente, a despeito de tentar se evadir da abordagem da guarda municipal, por não ser habilitado, estava exercendo atividade laboral lícita –
entregado marmitas
-, é primário, possui domicílio no distrito da culpa, jovem de apenas 18 anos e não ostenta qualquer característica que possa demonstrar a sua periculosidade concreta.

O risco processual não pode ser aferido a partir da gravidade abstrata da conduta e sua capitulação, mas devem ser valorados os elementos objetivos do fato, a demonstrar,
em cada caso concreto
,
a atipicidade do comportamento, em comparação com outros delitos da mesma espécie
.

Assim, no caso em exame, apesar da tipificação adotada pela autoridade policial –
aparentemente excessiva
-, não há demonstração concreta de risco processual que decorra da liberdade do paciente.

Por tais razões,
defiro
o pedido de liminar, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
Guilherme Christian da Rosa dos Santos
, impondo-lhe, porém, as obrigações de
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades e manter atualizado o seu endereço
.”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
concedo

a ordem de habeas corpus, para ratificar os termos da liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024